Tribunal: TJES
Processo: 5001296-41.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2022-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001296-41.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: Maria dos Anjos Rodrigues
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001296-41.2021.8.08.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MARIA DOS ANJOS RODRIGUES

Advogado do(a) AGRAVANTE: CAROLINA BONADIMAN ESTEVES - ES8876
Advogado do(a) AGRAVADO: SIMONE HENRIQUES PARREIRA - ES9375

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, manifestando sua irresignação em face da decisão proferida pela
MMª JUÍZA DE DIREITO DA
4
ª VARA DA
FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA/ES
, que, nos autos da ação registrada sob o nº 00001897220218080024, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o fornecimento da medicação Palbociclibe 125mg, para fins de tratamento da doença que acomete a agravada, qual seja, câncer de mama metastático para ossos.

Aduz o agravante,
em síntese
, que:
1.
A política do SUS é financiada pela União, com repasse de verbas para Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia;

2.
O reconhecimento da legitimidade passiva da União, portanto, é medida que se impõe;
3
)
Por via reflexa a declaração de incompetência da Justiça estadual também é medida que se impõe;
4)
A manutenção da decisão impugnada tende a concretizar enriquecimento sem causa dos CACONS,
5)
Não fora comprovada a eficácia do medicamento e,
6)
A medida tende a causa dano intenso ao erário.

Almeja, portanto, a reforma da decisão impugnada.

Sem contra-argumentos.

É o breve Relatório.

Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 05 de fevereiro de 2022.

Des .
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, manifestando sua irresignação em face da decisão proferida pela
MMª JUÍZA DE DIREITO DA
4
ª VARA DA
FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA/ES
, que, nos autos da ação registrada sob o nº 00001897220218080024, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o fornecimento da medicação Palbociclibe 125mg, para fins de tratamento da doença que acomete a agravada, qual seja, câncer de mama metastático para ossos.

Também como dito aduz o agravante,
em síntese
, que:
1.
A política do SUS é financiada pela União, com repasse de verbas para Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia;

2.
O reconhecimento da legitimidade passiva da União, portanto, é medida que se impõe;
3
)
Por via reflexa a declaração de incompetência da Justiça estadual também é medida que se impõe;
4)
A manutenção da decisão impugnada tende a concretizar enriquecimento sem causa dos CACONS,
5)
Não fora comprovada a eficácia do medicamento e,
6)
A medida tende a causa dano intenso ao erário.

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos aptos para tanto.

Passo, portanto, a análise do pedido formulado, e o faço já alertando que será apreciado com a observância imposta pelo efeito devolutivo restrito do recurso de agravo de instrumento
1
; diante dos argumentos e provas expostas, à luz da cognição exercida neste momento processual e à luz dos requisitos aptos para tanto.

As teses relativas ao enriquecimento sem causa, legitimidade passiva da União, e incompetência de juízo, deverão ser analisadas previamente pelo juízo antecedente – mesmo em se tratando de matéria de ordem – sob pena, inclusive, de ser implementada indevida análise
per saltum,
que tende a suprimir uma instância.

I
n casu
, procedendo a análise do contexto fático descrito pelo recorrente –
e em que pese as suas respeitáveis alegações
-, verifico que o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

É que
as peculiaridades do caso concreto realmente nos remete para a imperiosa conclusão de que a materialização do fornecimento da medicação em favor d
a
paciente/
agravada
revela-se como de primordial importância para fins de preservação da vida e da sua saúde, direitos claramente garantidos pela
Constituição Federal
2
.

Demonstra-se apta, a meu sentir, para fins de deferimento do pleito, a manifestação do profissional médico acostada na origem apontando a efetiva necessidade da utilização da medicação, e não entendo como plausível realizar afirmações ou reavaliações acerca da necessidade ou da eficiência do tratamento indicado, tampouco invocar preceitos de normas e regulamentos que, na prática, possuem o condão apenas de suprimir aquilo que a Carta Magna jamais suprimiu, que é, como dito, a garantia da vida e da saúde.

O
risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação
, no caso, se materializa inversamente em desfavor da agravada.

Ademais, a omissão estatal em garantir ao cidadão um digno acesso aos meios de saúde pode e deve ser corrigida pelo Poder Judiciário, não se refletindo, por óbvio, em ofensa ao princípio da separação de poderes.
“O
Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional
.

A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE.
O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado.
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, A PESSOAS CARENTES, DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS À PRESERVAÇÃO DE SUA VIDA E/OU DE SUA SAÚDE: UM DEVER CONSTITUCIONAL QUE O ESTADO NÃO PODE DEIXAR DE CUMPRIR. O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, "caput", e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF.
[...]. (RE 393175 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 12/12/2006, DJ 02-02-2007 PP-00140 EMENT VOL-02262-08 PP-01524) (grifei).

É o caso dos autos. “
O fato de o medicamento indicado para o tratamento da patologia não estar padronizado na Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais (REMEME) e na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) não constitui motivo idôneo a obstar o fornecimento ao paciente, na medida em que devidamente registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)
. 6) Recurso desprovido. (TJES – AI nº 24159011550 – RELATOR DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL – 07/10/2015).

O dano irreparável, outrossim, milita de forma mais intensa em desfavor da agravada, pelos motivos já expostos neste voto.

ANTE O EXPOSTO
, por verificar plausibilidade jurídica e razoabilidade na decisão impugnada, nos termos das fundamentações acima aduzidas.
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

1

“O agravo tem efeito devolutivo restrito à questão decidida pelo pronunciamento contra o qual se recorreu; nada mais compete ao tribunal apreciar, em conhecendo do recurso” (José Carlos Barbosa Moreira, "O Novo Processo Civil Brasileiro", 25 ed., Forense, 2007, RJ, p. 145).

2
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Acompanho o eminente Relator.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

EMENTA:
CONSTITUCIONAL –
PROCESSUAL CIVIL -
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO -
TRATAMENTO DE SAÚDE
- RESPONSABILIDADE
DO AGRAVANTE –
JUDICIALIDADE DA DECISÃO IMPUGNADA – RECURSO CONHECIDO – PROVIMENTO NEGADO.

1.
Recurso apreciado à luz do efeito devolutivo restrito.

As teses relativas ao enriquecimento sem causa, legitimidade passiva da União, e incompetência de juízo, deverão ser analisadas previamente pelo juízo antecedente – mesmo em se tratando de matéria de ordem – sob pena, inclusive, de ser implementada indevida análise
per saltum,
que tende a suprimir uma instância.

2.
As peculiaridades do caso concreto realmente nos remete para a imperiosa conclusão de que a materialização do fornecimento da medicação em favor da paciente/agravada revela-se como de primordial importância para fins de preservação da vida e da sua saúde, direitos claramente garantidos pela Constituição Federal.

Demonstra-se apta, para fins de deferimento do pleito, a manifestação do profissional médico acostada na origem apontando a efetiva necessidade da utilização da medicação, e não se entende como plausível realizar afirmações ou reavaliações acerca da necessidade ou da eficiência do tratamento indicado, tampouco invocar preceitos de normas e regulamentos que, na prática, possuem o condão apenas de suprimir aquilo que a Carta Magna jamais suprimiu, que é, como dito, a garantia da vida e da saúde.

O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no caso, se materializa inversamente em desfavor da agravada.

3.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Quarta Câmara Cível
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
por conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em ______ de _________________ de 2022.

PRESIDENTE RELATOR